Tribunal: TJSP
Processo: 0004733-33.2012.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em Exame:

1. David Adjar Pepe foi condenado pelo 5o Tribunal do Júri de São Paulo, como incurso no art. 121, § 2o, inciso III, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em Exame:

1. David Adjar Pepe foi condenado pelo 5o Tribunal do Júri de São Paulo, como incurso no art. 121, § 2o, inciso III, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão de sua carteira nacional de habilitação até a extinção de sua punibilidade.
2. O Ministério Público apelou, buscando seja majorada a reprimenda do réu, com o aumento da pena base, o afastamento da atenuante da confissão espontânea e o recrudescimento do regime prisional.
3. Enquanto o réu recorreu, pleiteando a sua submissão a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão proferida pelos senhores jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o abrandamento da reprimenda, com a redução máxima pela tentativa e, por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

II. Questão em Discussão:

4. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e (ii) a adequação da pena e do regime prisional aplicados.

III. Razões de Decidir:

5. Decisão do Conselho de Sentença que em nada se mostra incoerente ou dissociada do conjunto probatório, inclusive no tocante à qualificadora. Opção dos jurados por formar o convencimento pela ala da prova que entenderam isenta e incriminadora. Convencimento de que o crime foi praticado com recurso que resultou perigo comum. Respeito à soberania do veredicto dos jurados.
6. Compatibilidade do dolo eventual com a tentativa de homicídio, que é plenamente aceita no ordenamento jurídico brasileiro. De mesma forma, não há incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, como é o caso do uso de meio que possa resultar perigo comum. Apelante que, ao conduzir o veículo da forma descrita nos autos, agindo com dolo eventual, expôs a vida de diversos indivíduos a perigo, justificando a incidência da qualificadora.
7. Pena e regime prisional ajustados. Pena base exasperada, nesta oportunidade, diante das consequências do crime e a culpabilidade exacerbada do réu. Afastada a atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu amplamente o crime, permanecendo apenas a atenuante reconhecida na r. sentença acerca da reparação, de certa forma, do dano causado. Manutenção da fração de diminuição pela tentativa, tendo em vista o iter criminis percorrido. Não reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, que se aplica apenas aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, além de aplicar-se apenas a crime que seja patrimonial ou que possua efeitos patrimoniais.
8. Fixação do regime inicial fechado nesta oportunidade. Crime grave e hediondo, a demandar maior rigor na apenação, notadamente pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e Tese:

9. Recurso do réu desprovido e recurso do Ministério Público provido para aumentar a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e alterar o regime prisional para o inicial fechado.
Tese de julgamento: 1. A decisão dos jurados não foi contrária às provas dos autos. Convencimento de que o crime foi praticado com recurso que resultou perigo comum. Respeito à soberania do veredicto dos jurados. 2. O dolo eventual é compatível com a tentativa de homicídio e com a qualificadora objetiva do perigo comum. 3. Pena e regime prisional ajustados.

Legislação Citada:

Código Penal, art. 121, § 2o, inciso III; art. 14, inciso II.
Código de Processo Penal, art. 593, III.
Código de Trânsito Brasileiro, art. 61, § 1o.

Jurisprudência Citada:

REsp n. 1.352.418/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 26/10/2015.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.626.053/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.